Tribunal: STF
Processo: ARE 1585863
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ensino superior. Cancelamento de matrícula. Jubilamento. Ausência de observância do devido processo legal. Tema 138 da repercussão geral. Devolução dos autos à origem. Embargos acolhidos. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela aplicação, na hipótese, da Súmula 279 do STF, do Tema 660 da repercussão geral, reconhecendo-se a ausência, no caso, de ofensa direta à Constituição Federal.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente, em relação à aplicação do Tema 138 da repercussão geral, oportunidade em que esta Corte, no julgamento do RE 594.296-RG, fixou a seguinte tese: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

      III. Razões de decidir

    3. A matéria central dos autos foi submetida a exame sob a sistemática da repercussão geral (Tema 138), impondo sua devolução à origem para que o Tribunal a quo aplique o que foi definido no paradigma, nos termos dos artigos 1.036 do Código de Processo Civil e 328 do RISTF, que autorizam o retorno dos recursos extraordinários, mesmo após o julgamento do mérito do recurso por esta Corte.

    IV - Dispositivo

    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão proferido em agravo regimental e a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil e art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em observância ao Tema 138 da repercussão geral.